Tribunal: STF
Processo: ARE 1560393
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMENTA

    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. INJÚRIA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. NEGADO SEGUIMENTO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Recursos extraordinários com agravo interpostos contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que manteve a condenação do querelado pelo crime de injúria, reduzindo a pena de prestação pecuniária. O condenado requer absolvição por ausência de tipicidade e em razão da liberdade de manifestação do pensamento; os querelantes pleiteiam o aumento da prestação pecuniária em razão da gravidade do caso concreto e da capacidade econômica do condenado.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação por injúria afronta a liberdade de expressão e se seria possível reavaliar a tipicidade da conduta em recurso extraordinário; (ii) estabelecer se é cabível a revisão do quantum da prestação pecuniária com base na individualização da pena e na capacidade financeira do condenado.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. O reexame da condenação por injúria demandaria nova apreciação de fatos e provas, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF e inviabiliza o recurso extraordinário.

    4. A análise da individualização da pena, incluindo a fixação da prestação pecuniária, depende de interpretação da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição se apresenta apenas de forma reflexa, não autorizando a via extraordinária.

    5. A revisão da capacidade econômica do condenado para pagamento da pena pecuniária igualmente exigiria revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em recurso extraordinário.

    6. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que não cabe rediscutir matéria probatória ou de direito infraconstitucional em recurso extraordinário, reafirmando os precedentes citados.

    7. Embargos de declaração com intuito protelatório sujeitam as partes à multa prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

    IV. DISPOSITIVO E TESE

    8. Recursos extraordinários com seguimento negado.